Tribunal: TJDFT
Processo: 0710919-44.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0710919-44.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NATHALIA GOMES SOARES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. SERVIDORA LACTANTE. LEI DISTRITAL No 7.447/2024. LOTAÇÃO PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para determinar ao ente público que promova a lotação da autora em local mais próximo à sua residência, atendida a conveniência da Administração Distrital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível garantir a remoção da servidora lactante para lotação mais próxima da sua residência, em razão de ter filhos menores de idade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 3o, § 1o, da recente Lei Distrital no 7.447/2024, que alterou a Lei no 6.976/2021, garante o direito de trabalhar em local mais próximo à sua residência até os filhos completarem 6 (seis) anos de idade às servidoras ocupantes dos cargos descritos no art. 1o da Lei, entre os quais se incluem as agentes do sistema socioeducativo, como é o caso da autora/recorrida. 4. Importa destacar que tramita a ADI no 0732625-40.2024.8.07.0000 no Conselho Especial do TJDFT, que versa sobre a Lei Distrital no 7.447/2024, contudo, não foi determinada a suspensão da eficácia da lei, razão pela qual a norma deve ser aplicada, objetivando priorizar a convivência familiar e comunitária e o princípio do melhor interesse da criança, que também constitui relevante interesse público. 5. Considerando que a autora é mãe de três crianças (de 2, 3 e 8 anos de idade) - ID 65563333 –, está em período de amamentação (ID 65563334) e a distância atual entre a sua residência e local de trabalho corresponde a aproximadamente 42km, escorreita a sentença que determinou ao ente público promover a lotação da autora para local mais próximo à sua residência (Sobradinho), atendida a conveniência da Administração Pública. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. 7. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 85, § 8o do CPC. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995. _______ Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 7.447/2024, art. 3o, § 1o. Jurisprudência relevante citada: n/a.” “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar omissão e erro material no acórdão embargado, no tocante à inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 7.447/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022, do CPC, c/c artigo 48, da Lei no 9.099/1995. 4. No caso, os vícios apontados não ocorreram, visto que no item 4 do acórdão foi consignado o entendimento do colegiado, no sentido de que deve ser assegurada a aplicação da Lei Distrital no 7.447/2024, porquanto não determinada a suspensão de eficácia da referida lei nos autos da ADI no 0732625-40.2024.8.07.000, em trâmite no Conselho Especial do TJDFT. 5. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “presume-se sejam as leis constitucionais até que se prove o contrário com a expressa declaração de inconstitucionalidade pelo órgão competente na ação pertinente” (STF, RE 599577 AgR, Rel.a Min.a Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 26.5.2015). 6. Outrossim, o dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. E a adoção de determinado fundamento jurídico pelo julgador, a depender de sua densidade e relevância, afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes (art. 93, inc. IX da Constituição Federal e Tema de Repercussão Geral n. 339 do Supremo Tribunal Federal). IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 25/06/2013.” A parte recorrente aponta a inconstitucionalidade formal subjetiva da Lei 7.447/2024, por vício de iniciativa, haja vista tratar da alteração do regime jurídico das servidoras públicas distritais, matéria de iniciativa privativa do Governador do Distrito Federal e, no entanto, com autoria oriunda do Exmo. Deputado Roosevelt. Alega violação do art. 61, §1o, II, “c” e aos art. 2o e art. 60, §4o, III, todos da Constituição Federal. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por disposição legal. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria a análise da legislação infraconstitucional. E, nesse aspecto é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Nesse sentido: “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 152/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2o E 84, VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Padece de inconstitucionalidade formal lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições de órgãos da Administração Pública. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1226624, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, Dje 21.211.2019).” Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de junho de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal